Tribunal: STF
Processo: Rcl 59693
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROVA PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA. TEMA 485-RG. INCOMPATIBILIDADE DE QUESTÕES COM A BIBLIOGRAFIA INDICADA NO EDITAL.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que manteve a anulação de questões da prova objetiva para a obtenção de Título de Especialista em Cardiologia (TEC), promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) no ano de 2021, e a atribuição dos respectivos pontos à parte ora beneficiária, readequando seu status para aprovada. 



    2.  A decisão reclamada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora na correção de provas de concurso público; salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.



    3. Não houve reexame dos critérios adotados pela banca examinadora do concurso, mas apenas a constatação de ausência de compatibilidade das respostas consideradas como corretas com o conteúdo da bibliografia indicada no edital. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório e pela avaliação do edital, o que é inviável em sede de reclamação e, bem assim, de recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.